Tribunal: TJSP
Processo: 1006959-24.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. PAIR. Prova técnica que categoricamente afastou a incapacidade laborativa e o nexo ocupacional. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença Mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000873054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006959-24.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante DARCI PINTO RODRIGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006959-24.2019.8.26.0577 - Voto no 17691
2
VOTO No 17691
Apelação: 1006959-24.2019.8.26.0577
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Apelante: Darci Pinto Rodrigues
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. PAIR. Prova técnica
que categoricamente afastou a incapacidade laborativa e
o nexo ocupacional. Inocorrência de hipótese que enseja o
pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença
Mantida. Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 71/79, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em
suas
razões
recursais
o
autor
alega,
preliminarmente, cerceamento de defesa e nulidade da sentença, pois requereu a
realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de suas testemunhas,
para comprovar a exposição aos ruídos a que se submetia, pedido que não foi
deferido pelo juízo, além de que o julgador deixou de aplicar o nexo técnico
epidemiológico ocupacional. No mérito, alega que o perito judicial não é
especialista em otorrinolaringologia para avaliar a moléstia. Sustenta que preenche
os requisitos legais necessários à concessão do benefício acidentário, que
independente do grau e extensão do dano, mesmo que mínima a incapacidade, faz
jus ao benefício pleiteado. Pugna pelo provimento do recurso para anular a r.
sentença, com a reabertura da instrução processual para que seja produzida prova
testemunhal com vistas à comprovação das moléstias e do nexo causal ou, para que
a ação seja julgada totalmente procedente.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006959-24.2019.8.26.0577 - Voto no 17691
3
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, laborou em diversas empresas desde o ano de 1988, como motorista de
caminhão, sempre exposto a ruídos excessivos dos motores a combustão dos
caminhões que conduzia, vindo ser acometido por perda auditiva induzida por ruído
PAIR, que implica em redução da sua capacidade laborativa, pelo que requer a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Não houve a emissão de CAT e nem concessão de
benefícios por incapacidade.
O segurado informou na inicial que requereu, em
22/11/2018, administrativamente a concessão do benefício e, transcorridos mais de
120 dias, não obteve resposta.
Realizou-se perícia médica em juízo a cargo do Dr.
Luciano Ribeiro Arabe Abdanur - CRM-SP 94.029 (fls. 71/79).
Em anamnese/histórico laboral, o periciado informou
ao perito que é motorista há quatro anos (2014-2018), tendo laborando
anteriormente como porteiro. Refere que atualmente está fazendo “bicos” de
vendedor.
Ao exame físico, o experto consignou que o obreiro
queixa-se de perda auditiva do lado esquerdo. A audiometria apresentada às fls. 14,
mostra assimetria, sendo perda neurossensorial do lado direito e mista do lado
esquerdo, além do formato da curva ser em rampa descendente, afirmando o
perito, não ser compatível com PAIR.
Acrescentou
o
louvado,
que
a
audiometria
mencionada às fls. 14, foi realizada em 2018, e de acordo com a Tabela Fowler, a
perda neurossensorial do lado direito é de 6,66% e mista de 8,55% do lado direito,
totalizando perda bilateral de 6,95%, que, no entanto, não é impedimento para sua
função habitual.
Em resposta aos quesitos, o médico afirmou que não
se comprova nexo com o trabalho (fls. 77, quesito “b”) e não há redução da
capacidade laborativa (fls. 78 “h”).
Concluiu o perito que o autor não é portador de
incapacidade laborativa e nem há causal laboral.
O pedido foi, ao final, julgado improcedente.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006959-24.2019.8.26.0577 - Voto no 17691
4
Preliminarmente, afasta-se as preliminares arguidas,
pois conforme o disposto nos artigos 370 e 371 do NCPC, a prova se destina à
formação da convicção do magistrado, cabendo ao mesmo avaliar a pertinência ou
não da sua realização, assim como do seu refazimento ou complementação, de
acordo com o seu convencimento, quando da prolação da sentença.
Nesse sentido, sendo o Magistrado o destinatário da
prova, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou nulidade da
sentença, se a prova que se pretende complementar ou produzir for desnecessária,
na ocasião, à formação de sua convicção que, ademais, como se sabe, não
necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.
Por outro lado, verifica-se que o pedido de vistoria
ambiental ou oitiva de testemunhas - que são desprovidas de conhecimento
técnico, elemento essencial na elucidação da existência dos requisitos necessários à
reparação acidentária-, não constituem, senão, mero inconformismo do apelante
com o resultado da prova que lhe foi desfavorável, pois o laudo é bastante claro e
analisou de forma satisfatória o quadro clínico do obreiro, trazendo ao julgador a
segurança necessária para adotá-lo como subsídio para a decisão.
Ademais, a especialidade do perito na patologia a ser
analisada não constitui requisito absoluto, cabendo ao interessado, pois, comprovar
a existência de eventuais vícios ou imperícias que possam macular o trabalho
técnico, não se olvidando que o especialista em Medicina do Trabalho possui
habilitação para reconhecer moléstias ocupacionais.
A propósito, já decidiu o STJ que: “Sem que a parte
interessada tenha impugnado oportunamente a qualidade do perito ou nomeado
assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas
porque a primeira lhe foi desfavorável” (REsp 217847/PR, Rel. Ministro CASTRO
FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2004, DJ 17/05/2004, p. 212).
Portanto, não há que se falar em cerceamento de
defesa, nulidade de sentença, ou reabertura da instrução processual.
No mérito, com efeito, o perito judicial reconheceu
categoricamente de forma objetiva e fundamentada que as lesões auditivas que o
autor suporta não são incapacitantes.
Sendo assim, uma vez afastada a limitação funcional,
resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal, ou de aplicação do nexo
técnico ocupacional, pela simples questão lógica de que eventual reconhecimento
deste em nada mais relevaria na concessão de algum benefício, pois a incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006959-24.2019.8.26.0577 - Voto no 17691
5
deveria ter sido comprovada na perícia, o que não ocorreu.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das partes.
Sublinhe-se, por fim, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho ou equiparado e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Assim, era ônus probatório da parte a demonstração
atual da efetiva consolidação das lesões auditivas e a redução de sua capacidade
laborativa em razão da PAIR, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência do pedido era mesmo medida de rigor, razão pela qual fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator